Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-58.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025319-58.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROMILDA FERREIRA LIMA - CPF: 349.363.351-34 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 1.695,94. A decisão baseou-se na ausência de interesse de agir, por não comprovação tempestiva das providências exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir observou corretamente os parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024;
(ii) Estabelecer se a autonomia legislativa municipal, exercida por meio da Lei Complementar nº 493/2024, com fixação de limite mínimo inferior ao previsto pela Resolução CNJ, afasta a aplicação das exigências estabelecidas no referido precedente e norma administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF condiciona a validade do ajuizamento da execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e ao protesto da certidão de dívida ativa, salvo motivo justificado.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 institui diretrizes complementares de aplicação nacional, exigindo as mesmas providências para execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, com regime de transição para os processos em curso à época do julgamento do Tema 1.184.

5.

A autonomia municipal para legislar sobre critérios de ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância dos precedentes de repercussão geral do STF e dos atos normativos do CNJ, que visam à racionalização da atividade jurisdicional.

6.

A intimação do Município para comprovar as providências exigidas foi realizada nos termos legais, tendo sido deferido o prazo de 90 dias requerido para cumprimento, sem que houvesse manifestação tempestiva sobre a realização do protesto ou da tentativa de conciliação.

7.

A juntada posterior do comprovante de protesto, após a prolação da sentença, e a ausência de demonstração de qualquer tentativa de conciliação não afastam o fundamento da extinção por ausência de pressupostos processuais.

8.

A atuação jurisdicional deve respeitar os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da preclusão, não podendo ser reaberta indefinidamente em razão da inércia de ente público regularmente intimado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir exige a comprovação tempestiva das providências fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da certidão de dívida ativa.

2.

A autonomia legislativa do ente federado quanto ao valor mínimo de ajuizamento não afasta o dever de observância aos requisitos de admissibilidade processual previstos em precedente vinculante e norma administrativa nacional.

3.

A inércia do exequente em adotar as providências exigidas, mesmo após intimação judicial e concessão de prazo, justifica a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; CPC, arts. 10 e 485, IV; CTN, art. 174, II; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em observância ao Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrente sustenta que o protesto extrajudicial da dívida tributária, comprovadamente realizado, interrompeu validamente o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso II, do Código Tributário Nacional, afastando qualquer alegação de prescrição e legitimando a continuidade da cobrança judicial do crédito.

Argumenta que a sentença de extinção da execução fiscal afronta a autonomia legislativa do ente federado, assegurada pelo artigo 18 da Constituição Federal, e reafirmada pelo próprio Tema 1.184 do STF, o qual não fixou valor específico como critério de “baixo valor”, mas sim reforçou a competência de cada ente para legislar sobre os parâmetros de ajuizamento das execuções fiscais.

Destaca que, no âmbito municipal, a Lei Complementar n.º 493 estabeleceu, no artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, o valor mínimo de 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, como requisito para o ajuizamento da execução fiscal e que o valor do crédito em cobrança supera esse limite local, motivo pelo qual não se aplicaria, ao caso concreto, o entendimento firmado no Tema 1.184.

Assevera que a aplicação automática do patamar de R$ 10.000,00, previsto pela Resolução CNJ n.º 547/2024, sem considerar a legislação municipal específica, desconsidera a realidade fiscal do Município de Rondonópolis e extrapola a finalidade da própria resolução.

Argumenta que outros tribunais tem reconhecido a inaplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução 547/2024 em situações análogas, quando existente legislação local fixando parâmetro distinto e razoável para fins de cobrança judicial de créditos tributários.

Defende que há de ser realizado o distinguishing entre o precedente vinculante e o caso sub judice, uma vez que o valor da presente execução supera o mínimo estabelecido pela norma municipal vigente.

Aduz que a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir teria incorrido em error in judicando e error in procedendo, uma vez que deixou de observar a especificidade fática da causa e aplicou, de forma indevida, o precedente vinculante.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática recorrida, para que seja dado provimento à Apelação, afastando-se a extinção do feito e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Instrui as razões deste recurso o instrumento de protesto do valor executado (id. 289677872).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Município de Rondonópolis, busca a reanálise da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, cuja ementa ficou assim grafada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débito de IPTU no valor de R$ 1.695,94. A extinção foi fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, que exigem a adoção de medidas extrajudiciais prévias (tentativa de conciliação e protesto) para o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito aplicou corretamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024;
(ii) Estabelecer se a autonomia municipal para definir critérios próprios para ajuizamento de execuções fiscais, conforme previsto na Lei Complementar nº 493/2024, afasta a aplicação das exigências fixadas pelo Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF estabelece que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor depende da tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e da realização de protesto, salvo motivo justificado.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 institui diretrizes para a racionalização das execuções fiscais, exigindo a comprovação das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF, especialmente em execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00.

5.

A autonomia municipal para fixar parâmetros mínimos de ajuizamento de execuções fiscais, prevista na Lei Complementar nº 493/2024, não afasta a aplicação do entendimento vinculante do STF, que visa concretizar o princípio da eficiência administrativa.

6.

A ausência de comprovação, por parte do Município de Rondonópolis, das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF, justificou a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.

A extinção do processo foi precedida de intimação para regularização, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2.

A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível nº 5009608-29.2022.8.13.0324.

No caso em apreço, extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face de
Romilda Ferreira Lima
, com bas
e em débitos em aberto relativos a Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Frisa-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 7452/2023, objeto do feito, totaliza o valor de R$ 1.695,94 (mil e seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos),

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o ajuizamento de execução fiscal depende da prévia adoção de determinadas providências, tais como a tentativa de conciliação ou de solução administrativa e a realização do protesto da certidão de dívida ativa, oportunidade em que o
Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“
VISTO.

“O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, em regime de Repercussão Geral (Tema 1184), e a Resolução CNJ nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, definiram que o ajuizamento de execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Assim, intime-se a fazenda pública credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a adoção das referidas medidas, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tragam os autos conclusos para sentença de extinção”. (id. 272028853).

O ente público se manifestou somente para informar que adotou política de negociação de débitos tributários por meio de mutirão de negociação fiscal, ocorrido em dezembro de 2023 e requerer a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, para cumprir a determinação judicial de protesto.

Diante disso, o Juiz singular deferiu o pedido de suspensão do feito, conforme requerido, e consignou que, decorrido o prazo sem a adoção das medidas estabelecidas no referido Tema, o processo seria extinto.

Decorrido o prazo sem manifestação, sobreveio a sentença de extinção, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Do
decisum
, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que foi, monocraticamente, desprovido.

Conforme consignado na decisão combatida, a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição, permitindo aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se que a parte Agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, contudo, limitou-se a requerer a suspensão do processo por 90 dias, o que foi deferido pelo juízo. Contudo, permaneceu inerte, decorrendo o prazo.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação municipal e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão da municipalidade quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Município não comprovou, tempestivamente, o protesto do débito em comento, apresentando o comprovante apenas em 29/05/2025, após a prolação da sentença e com as razões deste recurso.

Ademais não demonstrou a tentativa de conciliação, o que inviabiliza o prosseguimento da ação, nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação administrativa aplicável.

Ressalte-se que a atividade jurisdicional deve observar os princípios da estabilidade, da segurança jurídica e da preclusão, não podendo ser indefinidamente reaberta em razão da inércia de uma das partes, especialmente quando se trata de ente público regularmente representado por Procuradoria estruturada e com pleno acesso ao sistema eletrônico.

Portanto, sem maiores delongas, não cabe a reforma da sentença recorrida, motivo pelo qual o presente Agravo Interno deve ser desprovido, com a
manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025